Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-54.2008.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000768-54.2008.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MARIO SAKAMOTO M E - ME - CNPJ: 24.691.602/0001-09 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 727.761.881-53 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser extinto o processo com fundamento no no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000768-54.2008.8.11.0036, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 924, IV, do CPC, por entender satisfeita a obrigação.

Em suas razões, de Id. 56655490, a empresa apelante alega que, em 30.04.2013, requereu o cumrmento de sentença, apresentando o cálculo da dívida atualizado até aquela data, todavia, somente em 14.01.2014, foi realizada a penhora via Bacenjud.

Assegura que a restrição de valores ocorreu sem a devida atualização monetária, não podendo arcar com os prejuízos decorrente da morosidade do judiciário.

Pede, deste modo, o provimento do recurso para reformar a decisão em combate, determinando o prosseguimento da execução quanto aos valores remanescentes devidos pelo executado/apelado.

Mesmo intimada a empresa apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de Id. 56655494.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelação foi interposta contra a decisão de extinção de cumprimento de sentença, com fundamento no inciso III do art. 924 do CPC, por ter o executado demonstrado o adimplemento total da dívida.

Infere-se dos autos que a empresa apelante ingressou com ação de cobrança em desfavor da empresa apelada, visando a condenação desta ao pagamento de indenização correspondente a 165 (cento e sessenta e cinco) botijões de gás, com capacidade de 13kg.

A demanda foi julgada procedente e a apelante promoveu o cumprimento de sentença, em 30.04.2013, juntando cálculo de débito devidamente atualizado e acrescido de 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor atualizado da dívida.

A penhora foi realizada em 14.01.2014, tão somente dos valores apresentados na propositura do cumprimento de sentença, mesmo após o transcurso de mais de 09 (nove) meses da apresentação do cálculo inicial.

A apelante requereu nova penhora via BacenJud para o bloqueio do valor que entende ter remanescido, equivalente aos 09 (nove) meses de tramitação do cumprimento, qual seja, R$19.049,63 (dezenove mil e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido da apelante de nova penhora e inscrição do nome da empresa apelada/executada no cadastro de inadimplentes, além de julgar extinta a demanda, com resolução do mérito.

Pois bem.

Analisando os autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
de que a parte executada não pode ser prejudicada pela incidência de juros e correção monetária, tendo como base o período que compreende o procedimento de penhora
online
e liberação de valores, visto que não deu causa ao referido atraso.

Deste modo, não existem valores remanescentes para quitação, já que o bloqueio efetivado em desfavor da parte executada, teve como base os valores atualizados expostos pelo próprio exequente.

No mesmo sentido já decidi em outra oportunidade,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – “EMBARGOS À EXECUÇÃO” RECEBIDOS COMO PETIÇÃO DE “IMPUGNAÇÃO” – CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA EFETIVIDADE E DA FUNGIBILIDADE – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inicial dos “Embargos à Execução”, distribuída por dependência ao Cumprimento de Sentença, em que a parte executada alega a existência de causa modificativa da obrigação e visa ao reconhecimento da extinção da obrigação, deve ser admitida como petição de “Impugnação”, em atenção aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Efetividade e da Fungibilidade. Deve ser extinto o processo com fundamento no no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”
(N.U 1052431-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE em 28/09/2020.)

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, diante da satisfação total do débito cobrado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021